Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. TAXATIVDADE. ART. 189 DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE PATRIMONIAL. princípio da publicidade. situação de exceção. ausência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O segredo de justiça constitui medida excepcional, de modo que as hipóteses estão elencadas de forma taxativa no Código de Processo Civil (art. 189), isto é, às ações que tratam sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças
2. No presente caso, cuida-se de ação de busca e apreensão, cujo objeto versa exclusivamente sobre interesse patrimonial. Não se vislumbra quaisquer das situações de exceção ao princípio da publicidade previstas na norma processual.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.